Tribunal: TJDFT
Processo: 0705494-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. VIGÊNCIA. EC 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença. 1.1. Em seu recurso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para se determinar a aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos se refere ao critério de atualização monetária do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, a partir da vigência (9/12/2021).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença ajuizado objetivando a percepção de honorários advocatícios. 3.1. Em relação ao critério de atualização monetária do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, a partir da vigência (9/12/2021) da EC no 113/2021, adota-se a taxa SELIC como índice único para a atualização monetária de valores oriundos de discussões que envolvam a Fazenda Pública, a teor do que consta do seu artigo 3o. 3.2. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “(...) Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.” (07176221620228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 30/8/2022.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: "(...)Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.
__________________
Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (07176221620228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 30/8/2022.).